Tribunal: TJES
Processo: 0015317-41.2016.8.08.0014
Classe: REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL
Relator(a): HELOISA CARIELLO
Órgão julgador: HELOISA CARIELLO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Usucapião Extraordinária
Data de julgamento: 2025-07-25

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0015317-41.2016.8.08.0014

REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199)

PARTE AUTORA: ESPÓLIO DE LUIZ CARLOS LOSS

PARTE RE: NELZINHA DE MEDEIROS e outros (14)

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE USUCAPIÃO EXTRAORDINÁRIA. CITAÇÃO POR EDITAL. INOBSERVÂNCIA DO ESGOTAMENTO DOS MEIOS DE LOCALIZAÇÃO. NULIDADE DA CITAÇÃO E DA SENTENÇA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta por JAIR DE MEDEIROS e EDSON JAIR DE MEDEIROS, sob atuação da Defensoria Pública Estadual, na qualidade de curadora especial, contra sentença proferida nos autos de ação de usucapião extraordinária ajuizada pelo ESPÓLIO DE LUIZ CARLOS LOSS, que reconheceu e declarou a aquisição originária do domínio do imóvel matriculado sob o nº 8.699, Livro 02, do Cartório de Registro de Imóveis da Comarca de Colatina/ES, determinando seu registro em nome do autor. Os apelantes alegam nulidade da citação por edital, realizada sem a adoção prévia de diligências suficientes para sua localização.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar a validade da citação por edital dos apelantes, à luz da ausência de esgotamento das tentativas de localização pessoal, requisito indispensável para a adoção da medida excepcional.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A citação por edital possui natureza excepcional e somente se admite após intentadas razoáveis diligências de localização do réu, o que não reponta válido no caso de uma única tentativa de citação postal.

4. A ausência de tais providências infringe os princípios constitucionais do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal, comprometendo a validade da relação processual e impondo a nulidade da sentença.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5. Recurso provido.

Tese de julgamento
:

1. A citação por edital possui natureza excepcional e somente se admite após intentadas razoáveis diligências de localização do réu.

2. A ausência de medidas efetivas para localizar o réu compromete a validade da citação editalícia e torna nula a sentença proferida com base nesse vício.

Dispositivos relevantes citados
: CPC/1973, arts. 231 e 232; CPC/2015, art. 256 e art. 14.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no AREsp n. 2.777.084/PR, Rel. Min. Raul Araújo, 4ª Turma, j. 24.02.2025; STJ, REsp 1.830.219/RO, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, 3ª Turma, j. 03.09.2019; TJES, Apelação Cível nº 0002021-20.2014.8.08.0014, Rel. Des. Júlio César Costa de Oliveira, j. 28.02.2023; TJES, Agravo de Instrumento nº 5002687-31.2021.8.08.0000, Rel. Des. Raphael Americano Camara, j. 16.02.2022.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO

Composição de julgamento: Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Relator / Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

V O T O

Consoante relatado, trata-se de
apelação cível
interposta por
JAIR DE MEDEIROS
e
EDSON JAIR DE MEDEIROS
-
por atuação da Defensoria Pública Estadual, no exercício de curadoria especial
- contra a r. sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de Colatina/ES, que, nos autos da ação de usucapião extraordinária ajuizada por
ESPÓLIO DE LUIZ CARLOS LOSS
em desfavor dos ora recorrentes e demais herdeiros de Joventino de Medeiros, julgou procedente o pedido autoral, reconhecendo e declarando em favor do autor a aquisição originária do domínio, determinando o registro do imóvel objeto da lide, matriculado sob o nº 8.699, do livro 02, Cartório de Registro de Imóveis da referida Comarca.

Em suas razões, os apelantes requerem a anulação da sentença vergastada, sustentando, para tanto, que (i) a citação por edital foi realizada de forma prematura, sem que tivessem sido esgotadas todas as diligências possíveis para localização dos réus, não tendo havido requisição de informações junto aos bancos de dados BACENJUD, RENAJUD e INFOJUD; (ii) a citação ficta somente deve ser utilizada como último recurso, após infrutíferas tentativas reais de localização da parte, sendo nula a citação por edital se não intentadas tais diligências prévias.

Pois bem. Após percuciente análise dos autos, tenho que a
irresignação recursal merece acolhida
.

Isso porque reponta inválida a citação por edital direcionada aos requeridos
JAIR DE MEDEIROS
e
EDSON JAIR DE MEDEIROS
,

após
uma única tentativa de citação pessoal, pela via postal
(fls. 78-verso a 81-verso), na medida em que “a citação por edital, por ser medida excepcional, somente é admitida depois de esgotadas as tentativas de localização do endereço do devedor, para fins de citação pessoal, pelos correios ou por oficial de justiça” (STJ, AgInt no AREsp n. 2.777.084/PR, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 24/2/2025, DJEN de 27/2/2025).

Em caso muito similar ao vertente, aliás, assim se posicionou esta eg. Corte de Justiça,
in verbis
:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE USUCAPIÃO EXTRAORDINÁRIO. CITAÇÃO POR EDITAL. INOBSERVÂNCIA DOS REQUISITOS LEGAIS SOB A VIGÊNCIA DO CPC/1973. NÃO ESGOTAMENTO DOS MEIOS DE LOCALIZAÇÃO DOS RÉUS. NULIDADE DA CITAÇÃO E DA SENTENÇA. RECURSO PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Recurso de apelação cível interposto por Lianirio Lúcio Signorelli e outros, representados pela Defensoria Pública Estadual, na condição de curadora especial, contra sentença proferida nos autos de ação de usucapião extraordinário ajuizada por Iracy Scalzer Brocco e José Antônio Brocco, que julgou procedente o pedido da inicial. Os apelantes sustentam a nulidade da citação por edital, realizada sem o esgotamento dos meios disponíveis para a localização pessoal dos réus. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2.
A questão em discussão consiste em analisar a validade da citação por edital dos apelantes, com base na alegação de que não foram esgotados os meios disponíveis e necessários para a realização da citação pessoal dos réus
. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A regularidade da citação por edital deve ser analisada à luz do CPC/1973, em conformidade com o princípio do isolamento dos atos processuais. 4.
A citação por edital, por sua natureza excepcional, exige o prévio esgotamento de todos os meios possíveis para a localização dos réus, conforme a jurisprudência do STJ e dos Tribunais Estaduais
, ainda sob a vigência do CPC/1973. 5.
O juízo de origem não adotou providências adequadas, como a utilização de sistemas disponíveis à época ou a requisição de informações junto a órgãos públicos e concessionárias de serviços, limitando-se a determinar a citação ficta de 13 réus sem comprovar a inviabilidade da localização pessoal
. 6.
A determinação imediata da citação por edital, sem diligências razoáveis para localizar os demandados, viola os princípios do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal, conforme reiterado pela doutrina e pela jurisprudência
. 7.
A invalidade da citação editalícia compromete a formação válida da relação processual e prejudica a defesa dos réus, configurando nulidade insanável da sentença proferida
. IV. DISPOSITIVO E TESE 8. Recurso provido. Tese de julgamento: 1. A citação por edital, mesmo sob as disposições do CPC/1973, requer que sejam esgotados previamente todos os meios possíveis para localizar o réu, sob pena de nulidade do ato. 2. A falta de diligências efetivas para a localização pessoal do réu torna inválida a citação por edital, resultando na nulidade da sentença. Dispositivos relevantes citados: CPC/1973, arts. 231 e 232; CPC/2015, art. 14. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp n. 2.614.361/MT, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 2/9/2024. STJ, REsp n. 1.828.219/RO, relator Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma, julgado em 3/9/2019. TJES. 3ª Câmara Cível. Agravo de Instrumento n.º 5003840-65.2022.8.08.0000. Relator: Des. Telemaco Antunes de Abreu Filho. Julgado em: 12/07/2023. TJES. 1ª Câmara Cível. Apelação Cível n.º 0002021-20.2014.8.08.0014. Relator: Des. Júlio César Costa de Oliveira. Julgado em: 28/02/2023. TJ-GO – Apelação. 00175539020148090051, Relator: LUIZ EDUARDO DE SOUSA, Data de Julgamento: 12/10/2018, 1ª Câmara Cível. (Data: 12/Feb/2025, Órgão julgador: 3ª Câmara Cível, Número: 0009217-07.2015.8.08.0014, Magistrado: SERGIO RICARDO DE SOUZA, Classe: APELAÇÃO CÍVEL)

No mesmo sentido, confira-se ainda:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. REJEIÇÃO IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. NULIDADE DE CITAÇÃO POR EDITAL RECONHECIDA. NÃO HOUVE ESGOTAMENTO DAS TENTATIVAS PREVISTAS EM LEI, PARA CASOS QUE TAIS. DECISÃO REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1.
Conforme já se manifestou o Colendo Superior Tribunal: “[...] A citação é indispensável à garantia do contraditório e da ampla defesa, sendo o vício de nulidade de citação o defeito processual mais grave no sistema processual civil brasileiro
. [...]” (REsp 1930225/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 08/06/2021, DJe 15/06/2021). 2. A citação por edital é cabível em três hipóteses, que estão estabelecidas no art. 256 do CPC. 3.
A jurisprudência pacificada do Colendo Superior Tribunal de Justiça é no sentido que a citação por edital é medida excepcional e por isso, só é admitida quando esgotados todos os meios necessários para localização da parte demandada
. 4.
No caso, não houve esgotamento de todas diligências necessárias para localização do endereço, como por exemplo, a requisição pelo Juízo de informações sobre endereço dos demandados nos cadastros de órgãos públicos ou de concessionárias de serviços públicos, conforme preconiza o art. 256, § 3º do CPC
. 5. Nulidade da citação por edital reconhecia. 2. Recurso conhecido e provido. (Data: 16/Feb/2022, Órgão julgador: 2ª Câmara Cível, Número: 5002687-31.2021.8.08.0000, Magistrado: RAPHAEL AMERICANO CAMARA, Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO)

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. NULIDADE DE CITAÇÃO POR EDITAL. INOCORRÊNCIA. INÚMERAS TENTATIVAS DE LOCALIZAÇÃO DO RÉU INFRUTÍFERAS. VALIDADE DA CITAÇÃO POR EDITAL. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação interposta por Magdiel Ferreira do Prado, representado pela Defensoria Pública Estadual, contra sentença que julgou parcialmente procedente a ação de cobrança ajuizada pelo Condomínio Parque Viva Jacaraípe. O Apelante sustenta a nulidade da citação por edital, alegando ausência de esgotamento das diligências para sua localização. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há uma única questão em discussão: a validade da citação por edital diante da alegação de não esgotamento das tentativas de citação pessoal do Apelante. III. RAZÕES DE DECIDIR 3.
A citação por edital, nos termos do art. 256 do CPC/2015, é válida quando o réu se encontra em local ignorado, incerto ou inacessível, após tentativas infrutíferas de localização
. 4.
No caso em análise, foram realizadas diversas tentativas de citação pessoal, incluindo o envio de cartas com aviso de recebimento para diferentes endereços, bem como diligências com oficial de justiça, todas sem êxito. Também foi realizada tentativa no endereço encontrado em pesquisa no sistema Infojud, também sem sucesso
. 5. Restando comprovado as diligências foram realizadas para localizar o réu, a citação por edital foi corretamente autorizada, conforme jurisprudência consolidada. 6. A nulidade da citação não se verifica, uma vez que o processo seguiu as formalidades legais e adotou as medidas disponíveis para localizar o réu, nos termos do art. 256 do CPC. IV. DISPOSITIVO E TESE 7. Apelação desprovida. Tese de julgamento: 1.
A citação por edital é válida quando, empreendidos os esforços possíveis para localização do réu, este permanece em local ignorado, incerto ou inacessível, nos termos do art. 256 do CPC
. Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, art. 256, incisos I e II; CPC/2015, art. 85, §11. Jurisprudência relevante citada: TJSP, Apelação 1002029-83.2020.8.26.0073, Rel. Des. Jonize Sacchi de Oliveira, j. 30/06/2022; TJSP, Apelação 0139329-04.2012.8.26.0100, Rel. Des. Flora Maria Nesi Tossi Silva, j. 14/02/2020; TJSC, Apelação 0300655-92.2018.8.24.0075, Rel. Des. Soraya Nunes Lins, j. 20/04/2023. (Data: 17/Oct/2024, Órgão julgador: 2ª Câmara Cível, Número: 0011610-94.2015.8.08.0048, Magistrado: RAPHAEL AMERICANO CAMARA, Classe: APELAÇÃO CÍVEL)

Assim, conclui-se que a citação por edital dos apelantes foi realizada de forma prematura, sem a realização de diligências razoáveis de comunicação dos requeridos, para além da única tentativa de citação postal, o que consubstancia nulidade processual que compromete a formação válida da relação processual e impõe a anulação da sentença recorrida, com o retorno dos autos ao juízo de origem para que seja reaberta a fase de citação e o processo tenha regular prosseguimento.

Do exposto,
CONHEÇO
da apelação cível interposta por JAIR DE MEDEIROS e EDSON JAIR DE MEDEIROS e
LHE DOU PROVIMENTO
, para anular a r. sentença vergastada,
com o retorno dos autos ao juízo de origem para que seja reaberta a fase de citação e o processo tenha regular prosseguimento,
nos termos da fundamentação supra.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)